Tribunal: STF
Processo: ARE 1425597
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. VALEC. FERROVIA DA INTEGRAÇÃO OESTE LESTE - FIOL. JUSTO PREÇO. DEVIDA A INDENIZAÇÃO PELA DESVALORIZAÇÃO DA ÁREA REMANESCENTE. JUROS COMPENSATÓRIOS. STF, ADI 2332. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. ART. 15-B, DECRETO-LEI 3365/41.



    1. O juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar seu convencimento com base em outros elementos, indicando na sentença os fatos que motivaram seu convencimento (STJ, REsp 1095668/RJ). Não se trata de decisão puramente subjetiva, devendo se pautar de acordo com os dados presentes nos autos, notadamente os laudos produzidos, como no caso em espécie.



    2. Atende à dicção do art. 375 do Diploma Processual Civil em vigor o cotejo pelo magistrado dos laudos técnicos visando à melhor solução da lide.



    3. Restou demonstrada a efetiva perda de renda pelos expropriados para incidência dos juros compensatórios, haja vista constar expressamente nos laudos técnicos que a área era utilizada para agropecuária, evidenciando, inclusive, a presença de pastagem, o que ratifica a incidência da parcela.



    4. Os juros moratórios serão devidos no percentual de 6% (seis por cento) ao ano, a teor do art. 15-B do Decreto-lei nº 3.365/41.



    5. A correção monetária incidirá desde a avaliação adotada em juízo (maio/2016) até a data do efetivo pagamento, nos termos da Súmula n. 67 do STJ e Súmula n. 561 do STF, segundo os índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal.



    6. A matéria relativa a juros e correção monetária é de ordem pública e cognoscível, portanto, de ofício, razão por que, desde já, se afasta a tese de reformatio in pejus (STJ, RESP 201700158919).



    7. O valor dos honorários advocatícios em sede de desapropriação deve respeitar os limites impostos pelo artigo 27, §1º, do Decreto-lei 3.365/41 - qual seja: entre 0,5% e 5% da diferença entre o valor proposto inicialmente pelo imóvel e a indenização imposta judicialmente” (Tema 184/STJ). Honorários adequadamente fixados. 8. Recurso não provido. Juros moratórios e correção monetária adequados de ofício.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente